Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL E VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. LEI No 11.697/2008. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE ESTADO E DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA.
1. A competência material e absoluta da Vara de Registros Públicos do DF é definida de forma taxativa pela Lei no 11.697/2008.
2. A nulidade de registro em decorrência de negativa de paternidade pretérita, cumulada com exoneração de obrigação alimentícia, consiste em ação de estado e de alimentos, logo não se enquadra nas hipóteses constantes no rol taxativo do art. 31 da Lei no 11.697/2008. Por outro lado, encontra previsão na competência da Vara de Família, especificamente no seu art. 27.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA.